Tribunal: TJBA
Processo: 8000761-90.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000761-90.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): PETERSON DOS SANTOS APELADO: JOSE RENATO DE SOUZA SILVA Advogado(s): maf 12 ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA-SALÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. R$ 10.000,00. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por banco contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando-o ao pagamento de R$ 10.000,00 por bloqueio indevido de conta-salário do autor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) a responsabilidade do banco pelo bloqueio de verba de natureza alimentar; (ii) a validade da prova apresentada para justificar a medida; (iii) a existência de dano moral indenizável; e (iv) a razoabilidade do valor fixado a título de compensação. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi afastada, pois indicados na apelação os fundamentos específicos da sentença que pretendia ver reformada. 4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre as partes, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por falhas na prestação do serviço. 5. O banco não comprovou a legitimidade do bloqueio, apresentando ordem judicial datada de 2006 sem elementos mínimos de identificação do processo ou da parte executada. 6. Constatada a falha na prestação do serviço, caracterizado o bloqueio indevido de verba alimentar, é devida a reparação por dano moral. 7. O valor fixado a título de indenização (R$ 10.000,00) mostra-se proporcional à gravidade da ofensa e às circunstâncias do caso, não comportando redução. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Responde o fornecedor de serviços, de forma objetiva, por bloqueio indevido de verba de natureza alimentar, especialmente quando não comprova a regularidade do ato. 2. É devida a indenização por danos morais diante da falha na prestação do serviço bancário que impede o consumidor de acessar recursos essenciais à sua subsistência." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 85, § 2º e § 11, 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1124471/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17.06.2010, DJe 01.07.2010. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000761-90.2022.8.05.0103, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada JOSÉ RENATO DE SOUZA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR a preliminar arguida em contrarrazões, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator